Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714452-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZENEIDA ARAUJO DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. VITALÍCIA. SERVIDOR. FALECIMENTO. GENITORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando verificado que as razões expostas no recurso que não atacam especificamente a fundamentação registrada na sentença recorrida ou que estão fundadas em alegações genéricas. Recurso voluntário não conhecido. 2. Conforme dispõe o artigo 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia tem direito ao recebimento de pensão vitalícia. 3. Autorizar o recebimento de pensão vitalícia em razão da comprovação de dependência econômica, sem a comprovação de persepção de pensão alimentícia pela genitora, significa criar critério que não encontra previsão legal, ferindo o Princípio da Legalidade que deve nortear a atuação da Administração Pública. 4. Recurso voluntário não conhecido. Remessa necessária recebida e provida. Sentença reformada. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta fazer jus à pensão por morte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009